Tribunal: CARF
Processo: 10768.000209/2009-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.000209/2009-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.040 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
LIANE MAXIMINO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO. SCI COSIT No 23, DE 30/08/2013.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Para ser beneficiado com o Instituto da Isenção, os rendimentos devem atender
a dois pré-requisitos legais: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e o contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão Médico
Oficial, sendo que, nos termos do inciso III, do § 2o, do art. 5o da IN SRF no
15/2001, a isenção se aplica aos rendimentos recebidos a partir da data em que
a doença for contraída, quando identificada no laudo pericial.
Não restando comprovado, nos autos, o atendimento às exigências fiscais,
impõe-se o não reconhecimento da isenção no caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total
de R$ 4.000,00, na base de cálculo do imposto de renda. Vencida a Conselheira Cláudia Cristina
Noira Passos da Costa Develly Montez que negava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.000209/2009-00
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000209/2009-00

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 3.018,91, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.400,00, por falta
de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução, importando na apuração do imposto
suplementar no valor de R$ 1.353,29 (fls. 16/20).
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 2),
alegando estar em posse de todos os comprovantes de pagamentos das despesas médicas
mencionadas em sua declaração não justificando a glosa, uma vez que são verdadeiras e legais,
requerendo, ao final, a revisão e consequentemente o cancelamento da notificação de cobrança
uma vez que é indevida.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 28/34), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente é passível de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda a despesa
médica declarada e devidamente comprovada por documentação hábil e idônea dos
gastos efetuados que atenda aos requisitos legais, indicando o nome, endereço e número
de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu, bem como o beneficiário dos
serviços prestados, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificada da decisão, em 27/02/2013 (fls. 35/36), a contribuinte, em
23/03/2013, interpôs recurso voluntário parcial (fls. 39), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que as despesas declaradas se encontram comprovadas por meio dos
recibos já anexados relativos aos tratamentos por ela submetidos e declara que não houve
nenhum ressarcimento por parte do plano de saúde, além do fato de ser portadora de moléstia
grave, ao teor do laudo anatomopatológico trazido, requerendo, ao final, a revisão da decisão
recorrida para restabelecer as despesas médicas em litígio.
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000209/2009-00

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas em litígio:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1 que manteve o
lançamento, em relação à glosa das despesas pagas aos profissionais Carlos Eduardo Pereira do
Vale (R$ 1.000,00), Cesar Guerreiro de Carvalho (R$ 3.000,00), Paulo Cesar de Castro Jr. (R$
600,00), Huang Ling Fang (R$ 800,00) e Marcos Vieira Ferreira (R$ 1.500,00), basicamente por
falta de indicação dos beneficiários, dos endereços dos profissionais e ausência de
comprovação da não ocorrência de ressarcimento pelo plano de saúde de parte das
despesas declaradas com Huang e Paulo Carlos, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos
recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange a efetividade dos tratamentos e os dispêndios
realizados, especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção das glosas em litígio, contidos na decisão recorrida (fls.
33/34):
9. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
(...)
11. Apesar do contribuinte apresentar os comprovantes das despesas médicas com Paulo
Carlos Eduardo Pereira do Vale e César Guerreiro de Carvalho, não consta dos recibos
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000209/2009-00

o beneficiário/paciente dos serviços prestados, bem como não constam dos recibos de
César de Castro Jr, Huang Ling Fang, Marcos Vieira Ferreira o beneficiário/paciente e
endereço do profissional dos serviços prestados. Logo, os recibos não estão de acordo
com a legislação supracitada, pois dos mesmos tem que constar CPF e endereço dos
profissionais, e somente as despesas médicas com o próprio contribuinte ou seu
dependente são dedutíveis a título de despesa médica. Sendo assim, mantém-se a glosa
da despesa médica com esses profissionais.
(...)
13. Nota-se, ainda, que não se incluem na dedução de despesa médica as despesas
ressarcidas por entidades de qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro e caso
a dedução esteja sujeita a ressarcimento parcial, considera-se como dedução apenas o
montante não ressarcido. Desse modo, considerando que houve indícios de reembolso
de despesas médicas pelo plano de saúde AMIL, conforme fls 02 e 09, faz-se
necessário comprovar que os recibos apresentados nos autos não sofreram
reembolso e, se sofreram, devem apresentar os valores não reembolsados através
de relatório emitido pelo plano de saúde.
Pois bem. Feito o registro acima e a após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de
impugnação, se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Em relação às despesas em apontam somente para a ausência de indicação do
paciente e/ou beneficiário dos serviços, e considerando a inexistência de dependentes declarados
no ano-calendário objeto do lançamento, é se presumir que os tratamentos foram realizados e
pagos pela própria Recorrente, aliás, na exata conclusão da SCI Cosit no 23, restando assim
suprida a falha apontada, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas com os médicos Carlos
Eduardo Pereira do Vale e Cesar Guerreiro de Carvalho (fls. 7/9), no valor total de R$ 4.000,00.
Já em relação às despesas médicas com os profissionais Huang Ling Fang, Paulo
Cesar de Castro Jr. e Marcos Vieira Ferreira, melhor sorte não socorre a Recorrente, uma vez que
somente os recibos apresentados (fls. 4, 6 e 11/12) não se mostram, por si só, suficientes para
atestar as despesas realizadas, ao teor do art. 80, § 1o, III do RIR/99, com especial destaque para
ausência de indicação do endereço dos profissionais, bem como de demonstração efetiva de
que as despesas com Huang Ling e Marcos Vieira não foram, de fato, reembolsadas pelo plano
de saúde – levando-se em conta que os recibos por eles emitidos trazem a expressa indicação da
possibilidade de reembolso junto ao plano de saúde AMIL (fls. 4 e 11/12) – comprovação esta
que poderia ter sido suprida com declarações fornecidas pelos médicos e pela AMIL, registrando
os respectivos endereços profissionais e certificando acerca da inocorrência de eventual
reembolso, mesmo que apresentados nesta seara recursal, calhando aqui a manutenção das glosas
operadas.
Quanto à moléstia grave que lhe acometera, cabe registrar que a legislação prevê
dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza
dos valores recebidos que devem ser proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e outro se
relaciona com a existência da moléstia tipificada no texto legal, devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, ao teor dos arts. 30 da Lei no 9.250/95 e 5o da IN SRF no 15/2001, requisitos
estes não demonstrados, sendo insuficiente para tanto o resultado do exame laboratorial
particular acostado (fls. 14/15) desacompanhado dos respectivos documentos oficiais, cuja
matéria já se encontra inclusive sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 43
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.040 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10768.000209/2009-00

Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, nada a apreciar em relação ao alegado benefício fiscal no caso concreto.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 4.000,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital